Tribunal: TJSP
Processo: 2220107-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Revisão de contrato. Antecipação de tutela. Empréstimo consignado. Liminar deferida para que o banco se abstenha de descontar acima de 30% dos vencimentos. Agravo de instrumento. Percentual de 30% de desconto dos vencimentos em consonância com o entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial. Decisão mantida.

Ementa:
Revisão de contrato. Antecipação de tutela. Empréstimo consignado. Liminar deferida para que o banco se abstenha de descontar acima de 30% dos vencimentos. Agravo de instrumento. Percentual de 30% de desconto dos vencimentos em consonância com o entendimento desta Corte e do STJ. Precedentes. Viabilidade da fixação de multa no caso de descumprimento de determinação judicial. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220107-52.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000987734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2220107-52.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DAYCOVAL S/A, é agravado FÁBIO SILVA DEVERAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220107-52.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 2/4
Voto: 45821
Agravo de Instrumento No: 2220107-52.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Banco Daycoval S/A
Agravado: Fábio Silva Deveras
Interessados: Banco do Brasil S/A, Banco Santander (Brasil) S/A e
Banco Bonsucesso Consignado S/A
Revisão
de
contrato.
Antecipação
de
tutela.
Empréstimo consignado. Liminar deferida para que o
banco se abstenha de descontar acima de 30% dos
vencimentos. Agravo de instrumento. Percentual de
30% de desconto dos vencimentos em consonância
com o entendimento desta Corte e do STJ.
Precedentes. Viabilidade da fixação de multa no caso
de
descumprimento
de
determinação
judicial.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Banco Daycoval S/A interpõe agravo de instrumento da
decisão de Primeiro grau que confirmou a tutela antecipada para limitar os
descontos relativos a empréstimos consignados a 30% dos vencimentos líquidos
do autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 [fls. 110/113]. Busca o banco
a reforma da decisão, batendo-se contra a limitação dos descontos e a imposição
da multa por descumprimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220107-52.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 3/4
O recurso é desprovido.
Não há que se olvidar da legalidade e validade das cláusulas
contratuais permissivas da intervenção direta na conta dos correntistas pelo
banco. Entretanto, isso não impede que se imponha limitação à conduta do
credor [STJ, Resp no. 258103, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira,
j. 23/03/2003, DJ 07/04/2003 pp. 289].
Não havendo nulidade na cláusula que permite o desconto em
conta corrente, para adimplemento de mútuo bancário, deve esse desconto,
contudo, sofrer limitação de até o máximo de 30% do vencimento líquido
mensalmente depositado.
Com efeito, diante de uma relação de consumo há mitigação
ao princípio do 'pacta sunt servanda', pois o consumidor é considerado
vulnerável em relação à instituição financeira.
Tratando-se de empréstimo com desconto em benefício
previdenciário, o contrato deve ser cumprido de modo proporcional,
permitindo, para tanto, a redução do percentual descontado dos rendimentos
para 30%, como bem determinou o d. juiz de Primeiro grau [fls. 110/113].
Esse entendimento está em consonância com o que vem
decidindo esta c. Corte bandeirante, como se infere dos seguintes precedentes:
[a] AI. no. 990.10.281837-3, 21a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Itamar
Gaino, j. 04.08.10;e, [b] Apel. no. 7.034.226-6, 24a Câmara de Direito Privado,
rel. Des. Salles Vieira, j. 15.05.10.
Neste sentido, ainda a jurisprudência do STJ: [a] REsp. no
1219624/RS, Decisão monocrática, rel. Min. Massami Uyeda, j. 02.02.11, DJe.
07.02.11; e, [b] Ag. no. 1337334/RJ, Decisão monocrática, rel. Min. Vasco Della
Giustina (Desembargador convocado do TJ/RS), j. 10.09.10, DJe. 16.09.10.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2220107-52.2020.8.26.0000 SÃO PAULO 4/4
Diante tal jurisprudência consolidada, não vinga a tese do
banco de que os descontos contratados não possam ser revistos ou limitados,
embora que em um primeiro momento o autor tenha concordado com suas
estipulações.
Quanto à 'astreintes', é evidente que não se pode tornar
inaplicável a multa nem reduzi-la, pois agravado apresenta a fumaça do bom
direito com sua vestibular.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta ao
fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso de coerção, a fim de
compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. 'Código Civil comentado e legislação
extravagante', RT, 3a ed. revista e ampliada, p. 1017].
O valor de R$ 1.000,00 [mil reais] representa valor idôneo, se
não insuficiente, que, de qualquer forma, não se mostra exorbitante diante da
capacidade econômica do banco réu, mas talvez suficiente paga gerar um
desincentivo à conduta danosa.
Assim, pelos aspectos analisados não há como se alterar o
decidido em Primeiro grau, estando ressaltado que, se houver resistência do
banco em cumprir a ordem judicial, que se encontra sob o seu alcance, a multa é
incidente.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica